Tribunal: TJMT
Processo: 0005009-59.2011.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
ESMAEL FRANCISCO DA SILVA

Número do Protocolo: 119842/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – NULIDADE DA SENTENÇA – COMARCA COM SEDE DE VARA FEDERAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
1. Considerando que o benefício previdenciário não possui natureza acidentária, a competência para processar e julgar o feito cabe aos juízes federais, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
ESMAEL FRANCISCO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por Esmael Francisco da Silva, em que o juízo a quo julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a estabelecer o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do autor/apelado, com início (DIB) em 10/10/2011 e implantação na data do trânsito em julgado, ficando os valores pretéritos para serem atualizados monetariamente na forma da modulação dos efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF. Condenou, ainda, o recorrente, em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Nas razões recursais, o apelante argui preliminar de incompetência, uma vez que o laudo pericial não é conclusivo sobre o fato de a incapacidade decorrer de doença decorrente de acidente de trabalho (lesão no joelho e AVC). Argui, ainda, litispendência e sentença extra petita.
No mérito, argui prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que procede o ajuizamento da ação, a impossibilidade de cumular benefícios de aposentadoria, além da necessidade de condenação do autor em litigância de má-fé. Insurge-se, por fim, quantos ao juros e correção monetária.
O apelado apresentou resposta às fls. 100/110-TJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fl. 119-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Compulsando os autos, verifica-se que, em consonância com o alegado pelo recorrente, é evidente a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a presente demanda, porquanto, conforme o laudo pericial, a doença que motivou o pedido de aposentadoria decorre de doença crônica, e não há evidências que a relacione com o trabalho.
É o que se extrai do aludido documento colacionado sob as fls. 72/73-TJ. Vejamos:
“2. Qual (s) a (s) moléstia (s) que acomete (m) o Autor(a)
Sequela de Acidente Vascular Cerebral.
Sequela de Ferimento no Joelho Esquerdo.
[...]
7. Compulsando os exames, relatórios, diagnósticos e atestados médicos que instruem a peça inicial, além dos que porventura se realizarem, queira o Sr. Perito (a) enfatizar se tal (s) enfermidade (s) adquiridas (s) apresenta (m)-se crônica (s) ou não e por quê.
Crônicas.”

Diante desse cenário, fica evidente que as lesões que atingiram o apelado não decorreram de acidente trabalho, de modo que não há como reconhecer a competência da Justiça Estadual para a causa.
É cediço que o INSS é uma autarquia federal, de modo que a competência para a propositura das ações que o envolvam, e não decorram de acidente de trabalho, é da Justiça Federal, conforme prevê o inciso I do art. 109 da Constituição Federal, que assim dispõe:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” (Destaquei).

É certo também que o §3o do art. 109 da CF autoriza o julgamento, das causas em que são partes a previdência social e o segurado, no foro do domicílio deste ou de seu beneficiário, quando não existir na comarca sede de Juízo Federal, o que não é o caso dos autos (Cáceres).
Dessa forma, é notória a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente ação (que não decorre de acidente de trabalho, ainda que por equiparação), matéria de ordem pública que, inclusive, pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Neste mesmo sentido segue a orientação jurisprudencial, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - ACOLHIDA - AUXÍLIO-DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Inexistindo nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral desenvolvida pelo requerente de benefício PREVIDENCIÁRIO, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.” (Ap 22654/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/04/2017, publicado no DJE 30/5/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO DOENÇA - LOMBALGIA CRÔNICA - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES ADVINDAS DA ENFERMIDADE COM O TRABALHO REALIZADO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS - SENTENÇA ANULADA - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. Concluindo pela inexistência de incapacidade de nexo causal entre as enfermidades e a atividade laboral, não compete à Justiça Comum a apreciação da matéria.” (Ap 132416/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, publicado no DJE 21/1/2016). (destaquei)

Dessa forma, cabe à Justiça Federal processar e julgar a presente ação e, a sede da Justiça Federal – Seção Judiciária de Mato Grosso está regularmente instalada na comarca em que reside o autor/apelado, razão pela qual todos os atos decisórios proferidos pela Justiça Comum devem ser anulados, a teor do disposto no artigo 64, § 1o, do CPC.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar a causa. Via de consequência, torno nulos todos os atos decisórios e determino a remessa dos autos à Seção Judiciária de Mato Grosso – Cáceres, para regular distribuição.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR